Tribunal: TJBA
Processo: 0002012-43.2019.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PAULO SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: PAULO SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002012-43.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GEOVANDSON LIMA SENA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO APLICAÇÃO DAS MESMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0002012-43.2019.805.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura, como Recorrente, GEOVANDSON LIMA SENA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Juiz Convocado Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira Relator